Tribunal: TCU
Processo: 008.510/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2931/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a análise técnica realizada e que os documentos juntados aos autos demonstram a inexistência de débito; considerando que até esse momento sequer houve nos autos a realização de citação; e considerando os posicionamentos da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, V, " a" , e 212 do RITCU, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência desta deliberação, com envio de cópias, aos responsáveis e ao Comando do Exército, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.510/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A. N. F. Sipriano Eireli (02.088.531/0001-03); Alexandre Rosa de Medeiros (XXX.364.631-XX); Carlos Eduardo Bayão Mercês (XXX.842.586-XX); Estratégia - Comercio e Serviços Ltda (16.979.702/0001-07); Francisco de Almeida Rocha Junior (XXX.499.167-XX); Luiz Claudio da Silva (XXX.480.337-XX); Martins e Martins Ltda (07.239.722/0001-42); Sergio Roberto Falcão Monteiro (XXX.683.833-XX); Silvio Aparecido Leme (XXX.832.298-XX); Thaygo Guilherme Lima (XXX.364.992-XX); Vicente de Paulo Lopes (XXX.225.216-XX) e Vinicius Ramos Macao (XXX.720.058-XX). 1.2. Órgãos: Comando de Fronteira-Roraima e 7o Batalhão de Infantaria de Selva. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: André Jansen do Nascimento (51.119/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.